Tribunal: STF
Processo: HC 257071
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO  
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.5.2025, por Paloma Reis Tavares de Lima, advogada, em benefício de Gisele Cristina de Castro, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2025, não conheceu dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.372.987/SP, com determinação de certificação de trânsito em julgado, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, em 10.5.2021, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Pacaembu/SP (Ação Penal n. 0000736-51.2020.8.26.0411) às penas de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil duzentos e quinze dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 2º c/c o § 1º do art. 1º e o § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada) e no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas). Tem-se na sentença condenatória:



    “Segundo a acusação, o réu Anderson era o responsável pelas ‘rifas’ e pelo apoio da ala das mulheres integrantes do PCC. De acordo com a inicial, Anderson atua na administração da organização, sendo necessário seu aval para certas atividades da organização. E, ainda, consta que, por meio de busca e apreensão, foram encontrados manuscritos referentes à ‘disciplina’.



    Ademais, a acusação alega que o réu Caio exercia a função de ‘disciplina’ da organização, atuando no Tribunal do Crime em Pirapozinho, também era conhecido como ‘Das Trevas’, tendo sido encontrado com ele durante busca e apreensão alguns manuscritos referentes às ‘rifas’ e as ‘cebolas’ (fls.). Consta, ainda, que foi encontrado em documentos de outros pessoas menções de sua partição na organização (fl.). 



    Ainda, segundo a inicial, a ré Gisele [paciente] atuaria na organização no ‘setor do embrulho’, assim como dava apoio ao seu marido ‘Branquinho’ (Marcos Vinícius da Silva), o qual faz parte da ‘sintonia pura’ e do ‘resumo da pura’. Além disso, no dia 10/11/2018, por volta das 14 horas e 20 minutos, na Rua Stélio Machado Loureiro, nº 740, a ré Gisele, em concurso com Mirela e Marcos Vinícus, estaria transportando, guardando, trazendo consigo e mantendo em depósito 148,93g (cento e quarenta e oito gramas e noventa e três centigramas) de Cannabis Sativa L, na forma de haxixe, substância que causa dependência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Ainda, a ré Gisele junto com Mirela e Marcos teriam se associado em data e local anterior para o fim de praticar o crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. De acordo com a acusação, Mirela se deslocava pela cidade de São Paulo via transporte público para buscar os ‘embrulhos’ com ‘Lorena’ e, posteriormente, fazia entregas a diversas pessoas na região metropolitana de São Paulo, sendo que toda a conduta de Mirela era supervisionada por Marcos e Gisele por meio de ligações e SMS. Consta, ainda, que Gisele tinha em sua residência diversos equipamentos para a confecção das drogas que entrariam na unidade prisional. Além disso, de acordo com a inicial, Gisele atuava junto com Marcos na negociação e entrega de entorpecentes no Paraguai (fls.). 



    Segundo a inicial, o réu Ivan Pedro é enteado de Leonardo e filho de Denise, tendo ligações que demonstração a sua participação na organização criminosa (fls.). Além disso, de acordo com a acusação, email de Ivan Pedro (ivan1533oliveira1533@gmail.com) fazia alusão ao Primeiro Comando da Capital (fl.). Consta, também, que, no celular do réu, foram encontradas imagens dele em posse de grande quantidade de drogas (fl.), além de um alto montante de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes (fl.) e, por fim, fotos com porções individualizadas, típicas do tráfico (fl.). 



    Ainda, segundo consta, o acusado Ivan Tadeu atuava em conjunto com Marcos Pereira e Juliana Rodrigues, sendo que o réu era o responsável pelo elo entre a disponibilidade dos veículos produtos de crime e o fornecimento de drogas na fronteira com o Paraguai no Mato Grosso do Sul (fls.). Consta que, por meio de busca e apreensão, foram encontrados na cela do réu diversas indicações de contas utilizadas pelo crime organizado (fls.), assim como indicação da droga k4 e documentos da contabilidade (fls.). 



    Ademais, a inicial relata que o réu Maicon exercia a função de ‘Salveiro’. Pelo que consta, o acusado foi identificado em um grupo de WhatsApp em que os integrantes fazem parte da organização criminosa, tendo sido interceptado assuntos do PCC (fls.). Ainda, durante busca e apreensão, encontraram na cela de Maicon inúmeros manuscritos tratando de assuntos relacionados aos integrantes da facção criminosa nas unidades prisionais (fls.)” (fls. 1-3, e-doc. 3). 



    3. Em 24.8.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos, mas, de ofício, corrigiu erro material na parte dispositiva da sentença da paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSOS DEFENSIVOS: PRELIMINAR DE NULIDADE – ESCUTA TELEFÔNICA – TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS GRAVAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS – INTERPRETAÇÃO SENSATA DO § 1º, DO ART. 6º, DA LEI Nº 9.296/96 – POSICIONAMENTO DO STF NESSE SENTIDO – PERÍCIA DE VOZ NOS ÁUDIOS CAPTADOS NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO PARA A VALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – PRELIMINAR REJEITADA.



    TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – ESCUTAS TELEFÔNICAS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA CAPITULAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA (EM RELAÇÃO À CORRÉ GISELE) – RECURSOS IMPROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 5). 



    4. A defesa da paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 30.1.2023. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.372.987/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 13.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o conhecimento do agravo. 



    2. No caso em tela, a defesa não impugnou o fundamento da incidência do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    3. Assim, escorreita a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 10). 



    Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Quinta Turma, em 3.9.2024. Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado em 29.9.2024. O agravo regimental interposto foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 27.11.2024, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais.



    2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, 
e-doc. 22).



    Contra esse acórdão a defesa opôs sucessivos embargos declaratórios, sendo os primeiros rejeitados. O segundo recurso não foi conhecido em 13.5.2025, quando determinada a certificação do trânsito em julgado. Esta a ementa do julgado:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação. 



    1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados sejam sanados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos. 



    2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 



    3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação alegados pela parte já foram afastados em embargos anteriores, demonstrando que a oposição de novos aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho da ação penal. 



    3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para cumprimento da sentença. 



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem” (fls. 1-2, e-doc. 24). 



    A sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 19.5.2025 (e-doc. 19). 



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante ressalta, inicialmente, que “a paciente, que até o presente momento respondeu à ação penal em liberdade, encontra-se sob iminente ameaça de prisão, uma vez que está prestes a ser expedido o mandado de prisão para o cumprimento da pena imposta” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a manutenção do edito condenatório – r. sentença e v. acordão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e, em relação ao Superior Tribunal de Justiça negativa de conhecimento de Recurso Especial – fundamentado nos crimes previstos no art. 33 e art. 35 da Lei de Drogas e art. 2º da Lei de Organização Criminosa é ilegal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “o bis in idem é evidente, salta aos olhos em mera cognição sumária! Logo, não há nos autos fatos que demonstrem que a Paciente fazia parte de uma organização criminosa e também de uma Associação para o tráfico. Ou GISELE se associou para realizar o crime de traficância, ou se Organizou para realizar crimes múltiplos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega que, “nos fatos narrados na exordial acusatória e utilizados na fundamentação da r. sentença condenatória, não há qualquer elemento que demonstre que a Paciente se organizou para praticar diversos crimes, mas faz alusão, tão e somente, ao crime de tráfico de drogas. Contudo, sem que haja qualquer fundamentação idônea para tal, a Paciente se viu condenada por ambos os crimes” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assevera que a “ausência de perícia nas linhas telefônicas, a condenação por integrar organização criminosa armada – quando não se foi apreendida nenhuma arma de fogo –, o não reconhecimento do patente tráfico privilegiado e a absurda condenação simultânea e pelos mesmos fatos em Associação para o Tráfico e Pertencer a Organização Criminosa, são matérias estritamente de direito que ensejam nulidade absoluta e, ainda, estão sob o manto de matérias de ordem públicas” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Nessa conformidade, o Impetrante requer a Vossa Excelência que: 



    a) Seja concedida a MEDIDA LIMINAR pleiteada, para suspender a expedição e/ou o cumprimento de qualquer mandado de prisão em desfavor da Paciente GISELE CRISTINA DE CASTRO, até o julgamento final do presente writ; 



    b) Sejam requisitadas as informações à Autoridade Coatora (Superior Tribunal de Justiça) e, posteriormente, ouvida a douta Procuradoria-Geral da República; 



    c) Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS para, em razão da flagrante ilegalidade demonstrada: Anular a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.372.987/SP que não conheceu do Recurso Especial, determinando que o STJ profira nova decisão, conhecendo do recurso e analisando o mérito das questões de direito nele suscitadas, em especial aquelas que podem conduzir à absolvição, ao redimensionamento da pena ou à alteração do regime prisional da Paciente. 



    d) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela possibilidade de análise imediata da ilegalidade manifesta que ensejaria a absolvição ou a redução da pena, requer seja a Paciente absolvida ou tenha sua pena redimensionada nos termos pleiteados no Recurso Especial, com a consequente fixação de regime prisional menos gravoso, ou mesmo o reconhecimento de sua liberdade” (fls. 11-12, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória da paciente transitou em julgado em 19.5.2025, antes da presente impetração, protocolada neste Supremo Tribunal, em 29.5.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Ao proferir o acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.372.987/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a afirmar que: 



    “A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial porque a defesa deixou de infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em atenção à necessária dialeticidade recursal, incidindo, in casu, a Súmula n. 182 do STJ (fls.). 



    Na espécie, verifica-se que a defesa deixou de impugnar efetiva e concretamente o fundamento de inadmissibilidade consistente na incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF. Confira-se, neste ponto, trecho da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem:



    ‘Outrossim, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram atacados todos os argumentos do acórdão, o que afasta a possibilidade da sua admissão. 



    O E. Superior Tribunal de Justiça, considerando a importância desse requisito formal, assinalou que: ‘ (...) Verifica-se deficiência na fundamentação do recurso especial, a atrair o óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do STF, pois o recorrente não demonstrou de maneira específica as razões de sua insurgência(...)’ [...] 



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil’.



    No agravo contra esta decisão (fls.), a defesa não atacou o óbice aplicado, sequer o mencionou.



    Nessas condições, de fato, a defesa não impugnou concretamente o fundamento da Súmula n. 284 do STF, porquanto não trouxe uma linha sequer se contrapondo a ele. 



    Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e em sua integralidade, o que não foi feito na hipótese dos autos. 



    Impende consignar que ‘[a] decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão’ (EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018). 



    Destarte, no caso, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser ‘inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil – CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (...)



    De mais a mais, registre-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial’ (AgRg no AREsp n. 2.184.770/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (fls. 3-6, e-doc. 10). 



    Esse entendimento foi mantido nos sucessivos recursos interpostos pela defesa da paciente.



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. As alegações de que a “ausência de perícia nas linhas telefônicas, a condenação por integrar organização criminosa armada – quando não se foi apreendida nenhuma arma de fogo –, o não reconhecimento do patente tráfico privilegiado e a absurda condenação simultânea e pelos mesmos fatos em Associação para o Tráfico e Pertencer a Organização Criminosa, são matérias estritamente de direito que ensejam nulidade absoluta e, ainda, estão sob o manto de matérias de ordem públicas” (fl. 10, e-doc. 1), apresentadas nesta impetração, não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora